Tribunal: STF
Processo: ARE 1408383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE EFEITO CONCRETO. TAXA DE JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITOS DE PETIÇÃO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 21. TRIBUTO INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. DESPROVIMENTO RECURSAL.



    1. 0 Mandado de Segurança foi impetrado para combater a cobrança efetivada com a expedição de notificação e DAE para fins de pagamento de taxa de prestação de serviços que fora apurada em auto de infração. Essa situação fática aponta que a autoridade fiscal, fundamentada nos diplomas normativos ora combatidos, concretizou a cobrança que se reputa ilegal, ensejando, assim, nítido efeito concreto passível de causar dano, o que possibilita a impetração do writ.



    2. A Taxa de Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal, instituída pela Lei nº 15.838/2015 e regulamentada pelo Decreto nº 31.859/2015, não figura como condição de admissibilidade de insurgências no âmbito administrativo, inclusive não impede a realização de perícia e/ou diligências a pedido do contribuinte.



    3. Não se identificam restrições ou impedimentos ao exercício do direito de petição nem mesmo à garantia da ampla defesa, pois ao contribuinte fica assegurado o regular processamento e julgamento das impugnações.



    4. Eventual inadimplemento da referida taxa apenas implica na inscrição do débito na dívida ativa com posterior cobrança pelos meios legais, não sendo causa de inadmissibilidade da defesa administrativa, motivo pelo qual não há que se falar em descumprimento da Súmula Vinculante nº 21. Precedentes do STF e das Câmaras de Direito Público do TJCE.



    5.A CF/1988 outorgou aos entes federados a competência para instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.



    6. 0 tributo questionado no feito em referência possui tais requisitos, já que o serviço público prestado é suscetível de utilização em separado pelo contribuinte individualmente considerado, bem como as impugnações/diligências podem ser destacadas em unidades autônomas.



    7. Apelação conhecida e não provida. Mantida a denegação da segurança, embora por fundamentação diversa daquela contida na sentença recorrida (TICE, Apelação Cível nº 0183724-35.2018.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes, 3º Câmara de Direito Público, julgado em 17 de fev. de 2020).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXXIV, alínea "a", LV; 150, IV; 170, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente